Tribunal: STF
Processo: Rcl 62177
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. ADC 48, ADI 3.961 E ADI 5.625. ACÓRDÃOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 



    1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, proclamou ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas a atividade-fim. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias – quanto à ausência de documentação comprobatória da forma de contratação do trabalhador, a justificar o reconhecimento do vínculo empregatício – demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    3. O Tribunal, no julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil e afastada a formação de vínculo trabalhista.



    4. Ao analisar a ADI 5.625, o Supremo reputou constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352/2016, ressalvada situação reveladora de dissimulação de liame empregatício. 



    5. Uma vez em debate configuração de vínculo entre profissional da medicina e tomadora dos serviços, não há falar em aderência temática entre o ato questionado e os acórdãos da ADC 48, da ADI 3.961 e da 5.625.



    6. Agravo interno desprovido.